Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. IMAGENS DE CFTV. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática de dois delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), fixando pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do concurso de pessoas e desclassificar para furto simples; e (iii) verificar se a dosimetria deve ser revista, com redução da pena-base e alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais, imagens de circuito interno e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. As filmagens demonstram a participação do recorrente na subtração do caminhão, evidenciando sua atuação conjunta com comparsa e utilização de veículo de apoio.
4. Além do furto do caminhão, ficou demonstrado que pertences pessoais de outra vítima estavam no interior do veículo, caracterizando dois crimes de furto, dada a pluralidade de patrimônios subtraídos.
5. Restou evidenciado que o acusado subtraiu o caminhão e os pertences pessoais em conluio com terceiro não identificado, que conduzia outro veículo, fornecendo cobertura à empreitada criminosa, circunstância que atrai a qualificadora do concurso de pessoas.
6. O laudo pericial papiloscópico, que não identificou impressões digitais do acusado no caminhão subtraído, não é suficiente para afastar a autoria delitiva, que foi demonstrada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
7. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, quer em relação à conduta social, o que não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, inexistindo bis in idem.
8. A tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, não procede, pois o legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base. O Juízo adotou o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, o qual é aceito pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.
9. O regime inicial fechado é adequado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena e das circunstâncias desfavoráveis. Não cabe substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, nem suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, de igual diploma normativo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 70, 72, 77 e 155, § 4o, IV, todos do Código Penal; e artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1986672/SC; Súmula 269/STJ; TJDFT, Acórdão 1676982, 07123306620218070006, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/3/2023, PJe de 30/3/2023; Acórdão 1672863, 07440688720218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/3/2023, DJE de 16/3/2023; Acórdão 1690962, 07122221220228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/4/2023, PJe de 28/4/2023; Acórdão 2040685, 0717253-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025, DJe de 10/09/2025